Tribunal: TJBA
Processo: 8138574-14.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão julgador: JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8138574-14.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, BRUNO SOUZA DOS PASSO registrado(a) civilmente como BRUNO SOUZA DOS PASSOS

APELADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. e outros

Advogado(s)
:
BRUNO SOUZA DOS PASSO registrado(a) civilmente como BRUNO SOUZA DOS PASSOS, ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. OBESIDADE MÓRBIDA. INTERNAÇÃO EM CLÍNICA DE EMAGRECIMENTO. COBERTURA OBRIGATÓRIA DO PLANO DE SAÚDE. DIREITO À SAÚDE E À VIDA CONSTITUCIONALMENTE PROTEGIDOS. APLICAÇÃO, AO CASO, DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA E AOS DEMAIS DISPOSITIVOS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INCIDÊNCIA TAMBÉM SOBRE O VALOR DO TRATAMENTO. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. RECURSO DE APELAÇÃO DO CONSUMIDOR PROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO DO PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA IMPROVIDA.

1. Trata-se de Apelações simultâneas, interpostas por BARBARA MENDES LIMA e AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. contra sentença (ID 33332209) proferida nos autos de Ação Ordinária movida pela primeira (consumidora) em face da seguradora de saúde, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial, para “confirmar parcialmente a tutela antecipada concedida nestes, ratificando a obrigação da requerida em arcar com todos os custos necessários ao tratamento clínico da demandante, única e exclusivamente na rede credenciada, mais especificamente no “Serviço de tratamento para a Obesidade e Doença Metabólica do HOSPITAL SANTO AMARO”.

2. Assim, a operadora de saúde, sob o argumento de que é possível realizar o tratamento prescrito em clínica credenciada, informou nos autos originários que o Hospital Santo Amaro dispõe de um serviço de tratamento para obesidade e doença metabólica. Contudo, o Protocolo do serviço, acostado aos fólios revela que a internação em tal Hospital somente será indicada quando o paciente estiver em crise hipertensiva, em estado hiperglicêmico hiperosmolar ou em cetoacidose diabética, tendo duração máxima de 72 (setenta e duas horas).

3. Em que pese o programa ofertado forneça acompanhamento ambulatorial com equipe multidisciplinar composta por profissionais de diversas especialidades médicas, não contempla o prazo de internamento prescrito no relatório médico acostado aos autos. Ademais, o lapso temporal de 72 (setenta e duas horas) em muito se distancia dos períodos de internação prescritos em demandas desta natureza. O tratamento deve ser realizado conforme solicitação médica, sob pena de prejuízo à saúde e à vida da paciente.

4. Assim, vislumbra-se ser indispensável assegurar à consumidora o internamento para emagrecimento
nos moldes prescritos em relatório médico
.

5. Lado outro, merece reforma a sentença no que toca aos honorários de sucumbência arbitrados em favor do patrono da autora/consumidora. Neste quadrante, deve-se gizar que os honorários sucumbenciais devem incidir, também, sobre o valor da obrigação de fazer. Colhe-se recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema. Precedente.

5. Recurso da consumidora provido. Recurso da empresa ré improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8138574-14.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. e outros
e como apelada
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Estado da Bahia
em DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO DA CONSUMIDORA E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO DA EMPRESA RÉ
, nos termos do voto do relator.

Salvador, de de 2022.